Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. VALORES AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS OU FUNDIÁRIOS. AUSÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. LAUDO DE AVALIAÇÃO PARTICULAR. TOMADA COMO BALIZA. POSSIBILIDADE.
1. Ausente prova de que os interesses discutidos alcancem valores ambientais, urbanísticos ou fundiários e em se tratando de demanda que verse sobre a validade de negócio jurídico celebrado entre particulares e sua implicação na cadeia dominial e possessória que recai sobre o imóvel discutido nos autos, forçoso reconhecer, consoante os ditames do art. 3o da Resolução n. 03/2009 deste TJDFT, a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento da aludida ação.
2. Afigura-se razoável, à falta de parâmetro mais preciso, a tomada, como valor da causa, do montante assentado em laudo de avaliação particular acostado aos autos, admitindo-se sua posterior readequação, em fase de liquidação de sentença, quando melhor avaliado o impacto econômico de benfeitorias porventura existentes na gleba em disputa.
3. Recurso não provido.